Tribunal: TJES
Processo: 5003336-86.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003336-86.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Anulatória ajuizada por DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A. contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA, visando à nulidade de decisão proferida no processo administrativo nº 32-004.001.17-0001673, instaurado pelo PROCON Municipal, que impôs multa no valor de R$ 70.976,28. A sentença anulou o ato administrativo por vício de motivação na dosimetria da penalidade, diante da ausência de fundamentação específica quanto à aplicação da agravante por “consequências danosas” e da majoração por “vantagem auferida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado pelo Município atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu vício de motivação na decisão administrativa sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4. O recurso de apelação apresentado pelo Município limita-se a alegações genéricas quanto à regularidade do processo administrativo e à legalidade da atuação do PROCON, sem impugnar diretamente os fundamentos da sentença relacionados à ausência de motivação na dosimetria da pena.

5. A decisão administrativa não apresentou justificativas fáticas e jurídicas que embasassem a majoração da multa com base na "vantagem auferida" e nas "consequências danosas", conforme exigido pelo art. 50 da Lei 9.784/1999 e pelos arts. 26 e 57 do CDC.

6. A ausência de impugnação específica compromete o contraditório e impede a reapreciação judicial da matéria, o que impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de motivação na aplicação de agravantes e majoração da sanção administrativa, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A validade do ato administrativo sancionatório depende de motivação concreta e individualizada quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da penalidade, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.010, III e 85, § 11; CDC, arts. 26, 39, V, e 57; Lei 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. Sentença (ID 14287785) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da decisão proferida no processo administrativo nº 32-004.001.17-0001673, que impôs à autora multa no valor de R$ 70.976,28.

A r. Sentença fundamentou a anulação do ato administrativo exclusivamente na constatação de
vício de motivação
na dosimetria da penalidade. O Juízo
a quo
identificou, especificamente, que a autoridade administrativa falhou em indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que a levaram a:
(i)
considerar a existência de "vantagem auferida" e
(ii)
aplicar a circunstância agravante de "consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor".

Em suas razões recursais (ID 14287786), o Município Apelante defende, em síntese, a regularidade do processo administrativo, a legalidade da atuação do PROCON, a gravidade da infração e a inexistência de nulidade, pugnando pela reforma da sentença para manter a multa.

A Apelada, em contrarrazões (ID 14287789), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, reitera os vícios de motivação do ato administrativo e pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar sobre a preliminar, o Município refutou a alegação de inovação recursal e defendeu a dialeticidade de seu recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. Sentença (ID 14287785) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da decisão proferida no processo administrativo nº 32-004.001.17-0001673, que impôs à autora multa no valor de R$ 70.976,28.

A r. Sentença fundamentou a anulação do ato administrativo exclusivamente na constatação de
vício de motivação
na dosimetria da penalidade. O Juízo
a quo
identificou, especificamente, que a autoridade administrativa falhou em indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que a levaram a:
(i)
considerar a existência de "vantagem auferida" e
(ii)
aplicar a circunstância agravante de "consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor".

Em suas razões recursais (ID 14287786), o Município Apelante defende, em síntese, a regularidade do processo administrativo, a legalidade da atuação do PROCON, a gravidade da infração e a inexistência de nulidade, pugnando pela reforma da sentença para manter a multa.

A Apelada, em contrarrazões (ID 14287789), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, reitera os vícios de motivação do ato administrativo e pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar sobre a preliminar, o Município refutou a alegação de inovação recursal e defendeu a dialeticidade de seu recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
(ora Apelado) em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ora Apelante), visando a anulação de decisão administrativa proferida no Processo nº 32-004.001.17-0001673.

O referido processo administrativo foi instaurado pelo PROCON Municipal de Cariacica após fiscalização realizada no estabelecimento da empresa em 04/07/2017, na qual foram constatadas irregularidades na comercialização de produtos, notadamente quanto à validade, informações e embalagens.

Encerrada a via administrativa, foi imposta à empresa uma multa no valor de R$ 70.976,28 (setenta mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Inconformada, a empresa ingressou em juízo alegando, em suma, a nulidade da decisão administrativa por vícios insanáveis na dosimetria da pena. Argumentou, essencialmente, que a Administração Pública não motivou adequadamente o cálculo, falhando em demonstrar (i) o cálculo da pena máxima (necessária para a média da pena base), (ii) os fundamentos para a aplicação do "fator de vantagem auferida" e (iii) a ocorrência de "consequências danosas" que justificassem a incidência de agravante .

O Juízo
a quo
(ID 14287785) julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da decisão administrativa. A sentença acolheu os argumentos da autora, reconhecendo que a decisão sancionatória padecia de
vício de motivação
, especificamente por não ter indicado os fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a majoração da multa em razão da "vantagem auferida" e das "consequências danosas".

É contra esta sentença que se insurge o Município de Cariacica por meio do presente Recurso de Apelação (ID 14287786).

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões e sobre a qual o Apelante teve oportunidade de se manifestar, merece ser acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório, impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge. Não basta a mera reiteração de teses anteriormente expostas ou a formulação de alegações genéricas; exige-se um confronto direto e claro com a
ratio decidendi
(razão de decidir) do julgado.

O Código de Processo Civil é expresso em seu art. 932, III, ao prever que incumbe ao relator "
não conhecer de recurso (...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
. 2 . Embargos de declaração não conhecidos , com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471 PR 2023/0443807-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

No caso em apreço, a r. Sentença foi cirúrgica: anulou a multa aplicada não por discutir a ocorrência da infração em si, mas por identificar um
vício específico e insanável de motivação
na dosimetria da pena. O magistrado de piso apontou, de forma explícita, que a decisão administrativa foi omissa ao não fundamentar a incidência do "fator vantagem" e da "agravante de consequências danosas".

Este era o
único
ponto que cabia ao Município Apelante combater.

Para que seu recurso fosse admitido, o Município deveria ter demonstrado, por exemplo,
onde
, nos autos do processo administrativo, a motivação exigida pela sentença estaria presente; ou, ainda, deveria ter defendido juridicamente que tal grau de detalhamento não seria necessário para aqueles itens específicos.

Contudo, ao analisar a peça recursal (ID 14287786), verifica-se que o Apelante se furtou a esse debate. O recurso tece considerações genéricas sobre a "regularidade do processo administrativo", a legalidade da atuação do PROCON e a "inexistência de nulidade", citando jurisprudência sobre a competência do órgão.

Em nenhum momento o recurso enfrenta, objetivamente, a falha de motivação que foi o pilar da sentença. O Apelante não aponta onde estaria a fundamentação para a "vantagem auferida" ou para as "consequências danosas". A defesa genérica da "transparência" do processo não é capaz de suprir a ausência de impugnação específica ao vício de motivação apontado.

Essa conduta viola o art. 1.010, III, do CPC, pois as razões do pedido de reforma não guardam pertinência com o decidido. A ausência de ataque específico impede o exercício do contraditório pela parte contrária (que foi obrigada a se defender genericamente no mérito) e obsta a própria reapreciação da controvérsia por este Tribunal, que não pode "adivinhar" as razões pelas quais o Apelante entende que a motivação apontada como falha pela sentença seria, na verdade, adequada.

Portanto, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto,
ACOLHO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

Ainda que, apenas a título de argumentação (
ad argumentandum
), fosse possível superar a barreira da admissibilidade, no mérito, o recurso do Município não mereceria provimento.

O controle judicial dos atos administrativos, embora não deva invadir o mérito (conveniência e oportunidade), tem o poder-dever de analisar a legalidade e a legitimidade do ato. A motivação é um componente essencial da legalidade, mormente em atos sancionatórios, conforme expressamente exige o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

A r. Sentença identificou, corretamente, graves vícios de motivação na decisão administrativa que fixou a multa, vícios estes que a tornam nula.

A legislação (art. 57 do CDC e Decreto Municipal 73/2018) exige que a
vantagem auferida
seja um dos critérios para a graduação da multa. O Decreto Municipal classifica a vantagem em categorias, como "ausência de vantagem" ou "vantagem de caráter individual".

A decisão administrativa, contudo, limitou-se a afirmar: "
Em análise dos autos, verifica-se que houve vantagem de caráter individual com a prática do ato infrativo. Assim, incidirá Fator de vantagem (Fv) 62.400.000
(...)".

Trata-se de motivação tautológica. A Administração não explicitou
qual
foi a vantagem,
como
ela foi calculada ou
por que
ela foi classificada como "individual" em detrimento das demais. A mera remissão ao dispositivo legal, sem a exposição dos fatos que a ele se subsumem, é insuficiente e inviabiliza o direito de defesa do administrado, como bem apontado na inicial e reconhecido na sentença.

O mesmo vício se repete na aplicação da
agravante
. A decisão administrativa aplicou a agravante do art. 26, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que se refere a "trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor".

O tipo legal é claro: exige
consequências
, ou seja, um resultado danoso efetivo, e não apenas o perigo abstrato inerente à própria infração (como vender produto vencido). A Administração, todavia, não descreveu na decisão qualquer dano concreto, intoxicação, reclamação de consumidor ou qualquer outro efeito real que justificasse a majoração da pena.

Conforme a sentença bem destacou, "
não há na decisão qualquer referência a elementos capazes de demonstrar os danos causados pela conduta do autor
" . A simples afirmação de que o descarte posterior dos produtos não exime a agravante não supre a necessidade de demonstrar que a consequência danosa de fato ocorreu.

A dosimetria de uma sanção administrativa deve ser um ato vinculado aos critérios legais, e a motivação deve permitir a conferência dessa vinculação. No caso, a decisão administrativa padece de nulidade por ausência de motivação idônea quanto a elementos que impactaram diretamente o valor final da multa.

Assim, mesmo que o recurso fosse conhecido, a manutenção da sentença seria a medida de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a preliminar arguida em contrarrazões,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em razão do não conhecimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor da multa anulada), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar